Tribunal: TJSP
Processo: 2043894-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2043894-94.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Franca, em que é
embargante CONDOMÍNIO FRANCA SHOPPING CENTER, é embargada
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043894-94.2020.8.26.0000/50001
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2043894-94.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE FRANCA - 2a Vara Cível
EMBARGATE: CONDOMÍNIO FRANCA SHOPPING CENTER
EMBARGADA: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
V O T O No 41114
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades. Embargos
rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantido o indeferimento
monocrático referente ao pedido de reintegração de posso em sede de
tutela de urgência. Sob pretexto de haver erro material e omissão no
julgado, pretende a embargante a reforma da decisão com imediata
concessão da ordem de reintegração.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043894-94.2020.8.26.0000/50001
3
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Erro material não há. Nem qualquer omissão. Com
efeito, o acórdão consignou de modo expresso o entendimento da Turma
Julgadora com relação à necessidade de definição da natureza da
relação jurídica mantida entre as partes antes de analisar a tutela de
urgência, que exige probabilidade do direito que sequer emerge nessa
fase perfuntória.
A dúvida é realmente plausível já que em razão do
mesmo contrato firmado entre as partes, intitulado atípico, a embargante
ajuizou duas demandas: a de despejo e a de reintegração de posse.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator